Tribunal: CARF
Processo: 13839.003982/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003982/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.100 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
ALTAMIR DE ALMEIDA GOULART
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que
comprovada a retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as matérias referentes a
“responsabilidade exclusiva da fonte” e “bitributação da renda auferida”, e, na parte conhecida,
por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann
Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira e Rodrigo Rigo Pinheiro, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003982/2010-61
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003982/2010-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação parcial, fls. 2-4 (numeração do processo em meio digital), à
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N(
2007/608451332534149 (fls. 31-35), resultante de revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, que apurou R$
1.800,00 de imposto de renda suplementar (cód. 2904), R$ 17.233,58 de imposto de
renda (cód. 0211), R$ 1.350,00 de multa de ofício, R$ 3.446,71 de multa de mora e R$
6.937,73 de juros de mora (calculados até 29/10/2010), totalizando crédito tributário no
valor de R$ 30.768,02.
2. A autoridade fiscal considerou indevida a dedução de incentivo declarada bem como
a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativamente à fonte
pagadora Botto Indústria e Comércio Ltda, no valor de R$ 17.233,58, consignando que:
O Contribuinte foi intimado a apresentar contrato de locação e contrato de
administração
de aluguel,
conforme
TIF
n° 2007/608359168391113,
para
comprovação dos valores declarados. Da análise das justificativas, da documentação
apresentada e dados constantes nos Sistemas de Informação da RFB, concluiu-se pela
glosa do Imposto do Renda Retido ra Fonte IRRF declarado, relativo à Fonte
Pagadora: 60.858.511/0001-70 BOTTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA código de
receita 3208, tendo em vista que o contribuinte não apresentou a documentação
solicitada, não comprovando, portanto, os valores declarados.
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação parcial, alegando
que:
a) “[...] embora verdadeiramente correspondente a doação a entidade oficialmente
mantenedora de menores, o declarante, apesar de sua insatisfação, acha por bem não
obstar o Enquadramento Legal [...], ainda assim recolherá o valor lançado”;
b) discorda da glosa referente ao IRRF, decorrente do aluguel pago pela inquilina Botto
Indústria e Comércio Ltda, pois o recolhimento do imposto é “de inteira e exclusiva
responsabilidade da Fonte Pagadora”.
4. Destaque-se que houve constituição de autos apartados pela unidade preparadora
(Processo no 13839.000149/2011-49), relativamente a parte não impugnada do crédito
tributário (dedução de incentivo), conforme se verifica no Termo de Transferência de
Crédito Tributário, à fl. 38.
5. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c) ocorrência de bitributação; e
d) nulidade do lançamento por erro no enquadramento legal.
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003982/2010-61

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Os questionamentos acerca da “responsabilidade exclusiva da fonte” e
“bitributação da renda auferida” estão preclusos, porquanto tal infração não foi enfrentada na
Impugnação.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte
fundamentação:

Da Compensação do IRRF
7. Relativamente ao IRRF, assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda – Decreto
3000/1999 (RIR/99):
Art.87 .Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
8. Em sua defesa, o impugnante anexa o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte de fl. 13 e alega que a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto retido seria da fonte pagadora.
9. Compulsando os autos, constata-se que não houve comprovação da efetiva
retenção do imposto, pois não foram apresentados Contrato de Locação, Contrato de
Administração de Aluguel, Recibos e comprovação da propriedade do bem locado,
ainda que o contribuinte tenha sido intimado para tal (Termo de Intimação Fiscal de fl.
30 – Aviso de Recebimento de fl. 42).
10. Neste sentido dispõe o Decreto 7574/2011, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.100 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.003982/2010-61

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
11. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, pois o ônus da prova cabe a quem alega, precluindo o direito de fazê-lo em
outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira
a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
12. Conclui-se, portanto, que a retenção do imposto de renda restou não comprovada
devendo ser mantida a glosa da compensação.
Ao recurso voluntário, o contribuinte anexou DARFs, relativos a pagamento
de IRF pela pessoa jurídica locatária, de valor parcial (aproximadamente R$8 mil) e
também contrato de locação. Entretanto, não foram apresentados documentos
comprobatórios do pagamento do aluguel e da efetiva retenção de IRF, como exigido pela
fiscalização e apontado no julgado recorrido.
No caso vertente, não é possível, sequer, afirmar que as retenções referem-se
ao contrato de locação em destaque, porquanto, dado o insuficiente conjunto probatório,
não afastou-se a possibilidade de eventualmente se referirem a outro negócio jurídico.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias referentes a “responsabilidade exclusiva da fonte” e “bitributação da
renda auferida”, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 84
DF CARF MF
Original